Tribunal: TJBA
Processo: 8053174-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053174-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÉBITOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO DE 2011. TRIBUTO VENCIDO EM 03/03/2011. TEMA REPETITIVO 980, STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL NO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO, PELA AGRAVADA, DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM 05/02/2016. PRESTÍGIO À LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEORIA DA CAUSALIDADE. VALORES PRESCRITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. TEMA REPETITIVO 1229. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ANTE A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. ART. 90, §4º CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8053174-93.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.